Tribunal: CARF
Processo: 15504.732176/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732176/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.511 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SAHA REPRESENTACOES E EVENTOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
(DACON). MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. OCORRÊNCIA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação do Dacon, o atraso no
cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação da multa
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de Notificação de Lançamento para exigência de multa no valor
de R$ 500,00 por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), relativo ao período de apuração fevereiro/2008. De acordo com a Notificação, o prazo
de entrega findou em 07.10.2009, mas a transmissão se deu em 10.10.2009 (fl. 3).
Em sua Impugnação a interessada alegou que o sistema da Receita Federal não
reconheceu o certificado digital no dia de término do prazo, 07.10.2009, razão pela qual só
conseguiu transmitir o Dacon em 10.10.2009 (fl. 2).
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora considerou a impugnação
improcedente porque não foi demonstrada a ocorrência do impedimento para transmissão do
Dacon. Constatada a perda do prazo, fato não contestado pela interessada, a multa deve ser
aplicada. O Acórdão no 09-62.919 foi assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732176/2013-53
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732176/2013-53

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU FALTA DE
ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou demonstrativo, o
atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação
da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 09.05.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 23, e protocolizou o Recurso Voluntário em 08.06.2017,
conforme carimbo dos Correios no envelope de envio - fl. 27.
No Recurso Voluntário, a recorrente apenas repisou o argumento de que o sistema
da Receita Federal não teria reconhecido seu certificado digital quando tentou transmitir o
Dacon. E juntou uma tela de sistema, além da página de informações publicada no sítio da
Receita Federal sobre a juntada de documentos digitais, que comprovariam o que alega, além dos
documentos de praxe.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário é, em verdade, cópia da impugnação. Logo, o que temos de
contraponto às razões de decidir da primeira instância são uma tela de sistema (fl. 46) e a página
de internet (fls. 47 e 48).
Esta tela à fl. 46 corresponde a uma tela de erro gerada quando não estão
instalados no computador do usuário as cadeias dos certificados digitais emitidos pela ICP-
Brasil, que permitem o reconhecimento e a utilização do certificado para efetuar a assinatura
digital.
Ocorre que é uma tela de erro ocorrido em 2012, ao passo que a multa que se
exige por meio desta Notificação de Lançamento decorre de perda do prazo em 2009, sem
mencionar que não há qualquer elemento nesta tela de sistema que a vincule ao interessado ou a
uma tentativa de transmissão de Dacon. O que a tela informa é sobre a necessidade de atualizar
as cadeias do certificado digital instalado, o que significa que, em tese, após efetuada essa
atualização, seria possível efetuar a assinatura digital, o que se encontra dentro das providências
que recaem sobre o usuário do certificado digital. Portanto, não se trata de tela de sistema que
mostra impedimento para transmissão do Dacon, e, por esse motivo, não configura prova da
ocorrência de força maior.
Quanto à página de informações da Receita Federal sobre procedimentos para
juntada de documentos digitais, apenas confirma o entendimento expresso pelo relator e que
também se adota neste julgamento: se houver impossibilidade de transmissão de documento,
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732176/2013-53

caracterizada pela falha no programa da Receita Federal, tal fato deve ser demonstrado pelo
contribuinte com a apresentação de cópia da tela do Sistema que comprove a sua
indisponibilidade.
Tivesse o interessado trazido essa tela, poderia ser cancelada a exigência.
Contudo, como não o fez, a multa deve ser mantida, já que a perda do prazo é fato incontroverso.
Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital